Tribunal: CARF
Processo: 10320.002913/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.002913/2006-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.817 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
PAULO SCANDIAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA. PLANO DE MANEJO.
CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA
As áreas de exploração extrativa para serem consideradas como áreas utilizadas
na atividade rural, não tendo os índices de rendimento por produto, somente
será considerada a área total objeto do plano de manejo sustentado, desde que
aprovado pelo órgão competente, e cujo cronograma esteja sendo cumprido
pelo contribuinte.
Restou comprovada a área explorada de acordo com o Plano de Manejo
Florestal, durante o ano anterior ao fato gerador, protocolado no IBAMA
tempestivamente. Deve ser afastada a glosa da área de exploração extrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.002913/2006-03
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002913/2006-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE (DRJ/REC) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão no
11-24.374 (fls.137/151):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2002
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
ÁREA UTILIZADA. EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
Somente pode ser considerada área de exploração extrativa, sem a aplicação de índices
de rendimento por produto, a área do imóvel rural explorada com produtos vegetais
extrativos, mediante plano de manejo sustentado aprovado pelo Ibama até o dia 31 de
dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR, e cujo cronograma
esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA GLOSA.
Mantém-se a glosa da área declarada como de exploração extrativa e não-comprovada
pelo contribuinte, recalculando-se, consequentemente, o ITR, devendo a diferença
apurada ser acrescida das cominações legais, por meio de lançamento de oficio.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito e o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de perícia e
diligência, mormente quando ele não satisfaz os requisitos previstos na legislação de
regência.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, inda
assim, desde que seja editado ato especifico do Sr. Secretário da Receita Federal nesse
sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando
terceiros.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), de fls. 04/12, lavrada em 21/09/2006, que exige o pagamento do crédito
tributário no montante total de R$ 82.351,26, exercício 2002, sendo R$ 33.783,75 de Imposto
Suplementar, código 7051, R$ 23.229,70 de Juros de Mora, calculados até 31/08/2006, e R$
25.337,81 de Multa Proporcional, passível de redução, referente ao ITR do imóvel rural
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002913/2006-03

denominado “Fazenda Fênix”, com área de 9.630,1 ha, NIRF 3.552.012-4, localizado no
Município de Centro Novo do Maranhão/MA.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 08):
1. O contribuinte não recolheu o Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural, apurado conforme a legislação que rege o referido tributo;
2. Regularmente intimado, o contribuinte não entregou documentação hábil
solicitada a fim de comprovar a área declarada para exploração extrativa
na DITR analisada;
3. Na documentação apresentada pelo contribuinte observa-se, no laudo
emitido pelo Engenheiro Florestal Sr. José Williams de Brito, CREA
74597-D/PE, Visto MA 5414, que a exploração foi encerrada no ano 2000;
4. A falta da documentação que comprove a área declarada como de fato
explorada de acordo com o Plano de Manejo Florestal, durante o ano de
2001, protocolado no IBAMA tempestivamente, implica o não
reconhecimento pela SRF das áreas mencionadas;
5. Foram desconsideradas as informações concernentes às referidas áreas,
dando origem ao Auto de Infração.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 05/10/2006 (fl.
67) e, tempestivamente, em 03/11/2006, apresentou sua impugnação de fls. 73/84, instruída com
os documentos nas fls. 86 a 129, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/REC para julgamento, onde, através do
Acórdão no 11-24.374, em 06/10/2008 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento, mantendo integralmente o Crédito Tributário exigido no Auto de
Infração impugnado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/REC, via Correio, em
18/02/2009 (fl. 154) e, inconformado com a decisão prolatada, em 20/03/2009, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 155/168, instruído com os documentos nas
fls. 406 a 418 onde, em síntese:
1. Assevera que não procede a argumentação no acórdão recorrido afirmando
que a glosa da área extrativa declarada deu-se por falta de informações
relativas aos dados de produção e também porque não foi observado o
índice de rendimento mínimo fixado para o respectivo produto;
2. Afirma que cumpriu os dois requisitos exigidos no § 5° do art. 10 da Lei n°
9.363/1996, para que a área de exploração extrativa seja considerada como
área utilizada, quais sejam: que o Plano de manejo florestal seja aprovado
pelo órgão competente, no caso o IBAMA; e que o contribuinte cumpra o
cronograma do Plano de Manejo.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002913/2006-03

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2002, relativo ao imóvel denominado FAZENDA FENIX, em que foi
glosada a área de exploração extrativa (2.200 ha), tendo em vista que, após regularmente
intimado, o sujeito passivo não apresentou documentação que comprove a área declarada como
de fato explorada de acordo com o Plano de Manejo Florestal, durante o ano de 2001,
protocolado no IBAMA tempestivamente, tendo como enquadramento legal os artigos 1o, 7°, 9°,
10o, 11o e 14o da Lei n° 9.393/96.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, “na documentação
apresentada pelo contribuinte observa-se, ao invés, em laudo emitido pelo Engenheiro Florestal
Sr. José Williams de Brito, CREA 74597-D/PE, Visto MA 5414, que a exploração foi encerrada
no ano 2000. Laudo este entregue pelo próprio contribuinte.”.
Ainda segundo a acusação fiscal, “a falta da documentação que comprove a área
declarada como de fato explorada de acordo com o Plano de Manejo Florestal, durante o ano de
2001, protocolado no IBAMA tempestivamente, implica o não reconhecimento pela SRF das
áreas mencionadas.”.
No que tange à área destinada a exploração extrativa, cabe observar o que dispõe a
Lei no 9.393 de 19 de dezembro de 1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aquícola ou florestal, excluídas as áreas:
(...)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
(...)
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002913/2006-03

§ 5o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1o, será considerada a área
total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão competente,
e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
Pois bem.
O Recorrente assevera que não procede a argumentação aduzida no acórdão
recorrido de que a glosa da área declarada como utilizada na exploração extrativa, deu-se por
falta de informações relativamente a dados de produção, e, muito menos, que não foi observado
o índice de rendimento mínimo fixado para o respectivo produto. Afirma que, de acordo com o
disposto no § 5° do art. 10 da Lei n° 9.363/1996, para que a área de exploração extrativa seja
considerada como área utilizada, mostra-se necessário somente que a referida área cumpra os
dois seguintes itens: que o Plano de manejo florestal seja aprovado pelo órgão competente, no
caso o IBAMA; e que o contribuinte cumpra o cronograma do Plano de Manejo, o que foi
cumprido pelo Recorrente.
Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte traz ao processo os
seguintes documentos:
- Ofício no 485/01 da Gerência Executiva do IBAMA/MA (fls. 115/117), emitido em
28/11/2001, que indica as providências para a melhoria do Programa de Manejo Florestal e
finaliza afirmando que o não cumprimento das pendências implicará na suspensão do
PMFS e tomadas de medidas previstas na Lei de Crimes Ambientais;
- Protocolo de 17/12/2001 (fl. 55) em que encaminha Relatório de Implantação, referente
ao Plano de Manejo Florestal Sustentado, denominado LAMINIT-I, protocolado no
IBAMA sob o n° 097/89-SUPESMA, com o respectivo Relatório Técnico de Implantação
de Projeto de Manejo (fls. 57/63);
- Autorização Para Exploração de PMFS (fl. 105);
- Notas Fiscais (fls. 39/53).
Consoante dicção do dispositivo legal acima referido (§ 5o), o aproveitamento da
área como de utilização rural para exploração extrativa na forma intentada, impõe ao
contribuinte a necessidade de se comprovar a aprovação do Plano de Manejo Florestal pelo
IBAMA e o cumprimento do cronograma então aprovado.
Saliente-se que as áreas utilizadas na exploração extrativa, mesmo que por meio
de plano de manejo sustentado, são computadas para efeito de apuração da área utilizada do
imóvel, pressupondo-se que no respectivo ano-base realmente tenha havido extração de produtos
vegetais/florestais, de acordo com o cronograma aprovado pelo órgão ambiental competente ou,
caso inexistente, a extração de produtos florestais em quantidade suficiente para justificar a
respectiva área declarada como utilizada na produção extrativa.
A autorização de Manejo n° 23/99 (fl. 105), indica Área Total: 4.041,00 ha. Foi
apresentado pelo contribuinte o Relatório Técnico de Implantação de Projeto de Manejo, que traz
como PERÍODO RELATADO, fevereiro de 2000 a outubro de 2001 (ano anterior ao fato
gerador), com a Nota Técnica (fl. 127), esclarecendo o item 8.1 do Plano de Manejo Florestal,
denominado LAMINIT-I nos seguintes termos: “1- Quando nos referimos ao encerramento do
projeto, estamos nos referindo ao término da exploração dos talhões 09,10 e 11; 2- Anualmente
são feitos os tratos silviculturais, como corte de cipós, condução da regeneração natural,
manutenção das estradas e aceiros; 3- Neste período também é feito o Inventário Florestal
contínuo, onde são instaladas e avaliadas as parcelas permanentes; 4- Estas parcelas nos dão as
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002913/2006-03

informações do crescimento da floresta. 5- Portanto, o projeto fica sendo acompanhado até o
início do segundo ciclo de corte. 6- Desta forma, estamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos”.
Do Ofício no 485/01 emitido pelo IBAMA/MA em 28/11/2001, chega-se à
conclusão de que existe Programa de Manejo Florestal ativo. A advertência nele contida é apenas
no sentido de esclarecer que no caso de não serem tomadas as providências de melhorias
requeridas pelo órgão, implicará na suspensão do PMFS.
Por ocasião de Memoriais apresentados, o contribuinte colaciona aos autos
AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE PMFS, proferida pelo IBAMA, com validade de
08/06/2000 a 08/06/2001 referente a LAMINIT 1 - Fazenda Fênix (fl. 175).
Ressalta ainda, nos memoriais, que o ITR referente ao exercício de 2000,
concernente ao imóvel em questão, também sofreu autuação por parte da Receita Federal, por
desconsiderar os 2.200 ha como área utilizada de EXLORAÇÃO EXTRATIVA (176/177 e
187/216), tendo sido a ação julgada procedente, nos seguintes termos:
Informou que a CDA 90.8.11.000071-77 é relativa ao ITRT do exercício 2000 do
imóvel identificado como Fazenda Fênix, situada no município de Centro Novo do
Maranhão/MA, e que, quanto a ela, a ré reduziu a área declarada como de exploração
extrativa de 2.200,00ha para 800,00ha, o que redundou na redução da área utilizada e no
grau de utilização, culminando na majoração da alíquota do imposto. Neste tópico,
argumentou que não procede a afirmação do Fisco de que a exploração da área teria se
encerrado em 2000, na medida em que o encerramento atingiu apenas os talhões 09,10 e
11, permanecendo o Plano de Manejo Florestal Sustentado ativo. Assegurou que o
artigo 10, § 1o, V, “c” e § 5o, da Lei Federal no 9393/1996 excluiriam da base de cálculo
do ITR a área total do Plano de Manejo.
[...]
No que tange à Fazenda Fênix, o autor foi autuado por não ter apresentado
documentação que comprovasse a totalidade da atividade extrativa declarada, tendo a ré
efetuada a glosa no item “09.exploração extrativa” do Demonstrativo de Apuração do
ITR do exercício de 2000, reduzindo-a de 2.000,00ha para 800,00ha.
Com a inicial, o autor apresentou a autorização expedida pelo IBAMA de no 16/1998
para exploração de Plano de Manejo Florestal Sustentado com validade entre
28/05/1998 a 28/05/1999 contemplando 4.041,00ha (evento 1.46).
Na decisão administrativa da impugnação, no entanto, a ré, de forma equivocada,
entendeu que a autorização expedida pelo IBAMA se limitava à área de 800,00ha
(evento 1.50), laborando em equívoco, como se percebe da análise da já mencionada
autorização de evento 1.46.
É de se destacar, neste ponto, o artigo 10, § 5o, da Lei Federal no 9393/1996, que
determina a consideração da área total objeto do plano de manejo sustentado aprovado
pelo órgão competente, no caso, o IBAMA, para fins de apuração da área efetivamente
utilizada do imóvel (artigo 10, § 1o, V, “c”, da mesma lei).
Cabe assentar, de outro norte, que a ré não apresentou qualquer documento, tanto na via
administrativa, quanto na via judicial, capaz de comprovar que o cronograma do Plano
de Manejo Florestal Sustentado não vinha sendo cumprido pelo autor. Aliás, a decisão
administrativa que decidiu pela manutenção da autuação, como visto acima, se lastreou
exclusivamente na assertiva de que a autorização do IBAMA se limitava a 800,00ha o
que, como visto, é fruto de equívoco.
Desta feita, é procedente o pedido de anulação do lançamento que deu azo à CDA
90.8.11.000071-77.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002913/2006-03

Conforme se observa da perícia judicial realizada, em análise aos fatos similares
ao ora em questão, embora de outro período, foi constatado que o contribuinte possuía
autorização do IBAMA para o manejo florestal sustentado, com área total de 4.041,00 ha; que o
PMFS foi cancelado apenas em 2004; que o Projeto foi regularmente aprovado pelo órgão
ambiental e que não há notícias de descumprimento do cronograma pelo contribuinte, de modo
que deve ser considerada a totalidade da área objeto do Plano de Manejo Sustentado.
Dessa forma, em face dos elementos contidos nos autos, restou comprovada a área
explorada de acordo com o Plano de Manejo Florestal, durante o ano de 2001, protocolado no
IBAMA tempestivamente, o que afasta a motivação da acusação fiscal, devendo ser afastada a
glosa e restaurada a área de exploração extrativa.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital